Tribunal: STF
Processo: ARE 1200118
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte. Destaco o seguinte trecho da ementa(eDOC 19):



    “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DIVERSO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ADICIONAL DE 25%. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 22).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, caput, XXXVI, LIV; 93, IX; 194, III; 195, § 5º; 201, caput e § 1º; e 203, V, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta, em suma, a deficiência na prestação jurisdicional, uma vez que a “Turma Recursal não se manifestou expressamente acerca da matéria constitucional em debate” (eDOC 41, p. 3; e que ao “estender o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) a outros benefícios que não a aposentadoria por invalidez, o acórdão recorrido supera os limites da mera interpretação para realizar uma redução parcial do texto”, em outras palavras, o colegiado de origem “declarou a inconstitucionalidade da Lei n. 8.213/91, art. 45, caput” (eDOC 41, p. 4).



    O Juízo de origem inadmitiu o recurso assentando a inexistência de ofensa direta à Carta da República (eDOC 42).



    Em 25.04.2019 determinei o sobrestamento do presente recurso até o julgamento definitivo da questão nos autos da PET 8002, cujo trânsito em julgado se deu em 28.08.2019.



    Os autos voltaram conclusos em 17.01.2020.



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifica-se a inclusão da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral (Tema 1.095, RE 1.221.446 RG, Rel. Min. Luiz Fux). 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 08 de julho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente